Tribunal: TJSP
Processo: 2277176-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. Reforma de decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.